Tribunal: STF
Processo: SE 3726
Classe: SE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-02
Data de publicação: 1991-05-02

Ementa:
Sentença estrangeira.  E  homologavel  a  decisão  que  fixa
alimentos provisionais. Apesar de serem  as  prestações  alimenticias
modificaveis no tempo, a decisão em exame e imediatamente executoria,
inexistindo, destarte, obice a sua homologação. Precedentes  do  STF,
nas Sentencas Estrangeiras n.s 2.682, 2.814, 2934 e  3.355.  Validade
da citação do requerido, no Rio de Janeiro. Satisfação dos requisitos
do art. 217, do RISTF. Pedido de homologação de  decisão  estrangeira
deferido.